Tribunal: STF
Processo: HC 58911
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
PRONUNCIA. PRISÃO DO RÉU. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO DESPACHO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART.
408, PAR-1. E PAR-2. - LEGITIMIDADE DA PRISÃO CONSEQUENTE A
PRONUNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 408, PAR-1., DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUDENTE DO EXERCÍCIO DA FACULDADE PREVISTA
NO PAR-2. HABEAS CORPUS IMPROVIDO.